Tribunal: STF
Processo: AI 774889
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 
   NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
1. Caso em que ofensa à 
   Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou 
   indireta. Aplica-se, de mais a mais, a Súmula 279 desta nossa 
   Corte.
2. Agravo regimental desprovido.